Tribunal: TJES
Processo: 0010969-52.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, no julgamento das apelações de ambas as partes em ação indenizatória, negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso da BV Financeira S/A para reduzir astreintes de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a sentença de improcedência por ausência de defeito na prestação do serviço, diante de pagamento a menor de parcela de contrato de financiamento de veículo que motivou restrição em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade eminentemente integrativa e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não constituindo via de revisão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de modo expresso e fundamentado a controvérsia sobre a quitação da obrigação que gerou a restrição, assentando que a embargante não comprova pagamento integral e tempestivo. O julgado registra que a parcela nº 04 tinha valor nominal de R$ 998,57 e foi paga por R$ 988,57, remanescendo diferença incontroversa de R$ 10,00 que impede a baixa da obrigação.

5. A decisão afirma ser dever do pagador, ao utilizar serviços bancários digitais, conferir os valores a serem debitados, o que afasta a alegação de falha ou defeito do serviço imputável à instituição credora. O eventual procedimento adotado pela instituição financeira quanto à parcela nº 05 não descaracteriza o inadimplemento objetivo da parcela nº 04, apontada como causa determinante da negativação.

6. Reconhecida a existência de dívida exigível, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, o que afasta os pressupostos da responsabilidade civil indenizatória pleiteada.

7. A alegação de omissão relativa à notificação prévia e ao local da negativação não altera a premissa determinante do acórdão — dívida existente e exigível —, sendo suficiente a fundamentação adotada, sem necessidade de enfrentamento individual de todos os argumentos.

8. As insurgências deduzidas buscam revalorar provas e rediscutir o mérito já apreciado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-52.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: lorena fonseca bressanelli dalto registrado(a) civilmente como LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, no julgamento das apelações de ambas as partes em ação indenizatória, negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso da BV Financeira S/A para reduzir astreintes de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a sentença de improcedência por ausência de defeito na prestação do serviço, diante de pagamento a menor de parcela de contrato de financiamento de veículo que motivou restrição em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade eminentemente integrativa e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não constituindo via de revisão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de modo expresso e fundamentado a controvérsia sobre a quitação da obrigação que gerou a restrição, assentando que a embargante não comprova pagamento integral e tempestivo. O julgado registra que a parcela nº 04 tinha valor nominal de R$ 998,57 e foi paga por R$ 988,57, remanescendo diferença incontroversa de R$ 10,00 que impede a baixa da obrigação.

5. A alegação de omissão relativa à notificação prévia e ao local da negativação não altera a premissa determinante do acórdão — dívida existente e exigível —, sendo suficiente a fundamentação adotada, sem necessidade de enfrentamento individual de todos os argumentos.

6. As insurgências deduzidas buscam revalorar provas e rediscutir o mérito já apreciado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010969-52.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO

EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lorena Fonseca Bressanelli Dalto
contra o acórdão proferido por este Órgão Colegiado que, no julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso da
BV Financeira S/A
.

O julgado embargado manteve incólume a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação indenizatória, reconhecendo a ausência de defeito na prestação do serviço em razão do pagamento a menor da parcela do contrato de financiamento de veículo. Lado outro, o acórdão acolheu o pleito da instituição financeira para reformar a decisão pretérita que havia fixado o valor das
astreintes
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzindo o montante total da multa cominatória para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em suas razões recursais, anexadas conforme
ID 11667672
, a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar erro material expressamente apontado nos aclaratórios anteriores, consistente na afirmação de que a parcela nº 05, com vencimento em 20.05.2017, não teria sido integralmente quitada, quando, na verdade, foi devidamente paga, inclusive de forma antecipada;
(II)
a parcela nº 05 não constitui objeto da controvérsia dos autos, restringindo-se a discussão à parcela nº 04, com vencimento em 20.04.2017;
(III)
houve equívoco material ao consignar que a autora teria preenchido manualmente valor inferior ao constante do boleto, sustentando ser impossível a alteração do valor indicado no código de barras, razão pela qual não poderia ter havido pagamento a menor por preenchimento equivocado;
(IV)
a decisão embargada incorreu em erro material ao atribuir à instituição financeira alegação de inadimplemento da parcela nº 05, o que não teria ocorrido nos autos.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por
Lorena Fonseca Bressanelli Dalto
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, impõe-se rememorar que a finalidade dos embargos de declaração é eminentemente integrativa. Conforme dispõe expressamente o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a via aclaratória destina-se, de forma restrita, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e, por fim, corrigir eventual erro material constante do provimento judicial.

Logo, o recurso não se presta a funcionar como instrumento de revisão ou de reavaliação do entendimento meritório adotado pelo Colegiado, sendo o seu cabimento estritamente vinculado à demonstração inequívoca de um dos vícios listados na norma processual.

Ao analisar as alegações da embargante, constata-se que o arrazoado recursal não logra êxito em demonstrar qualquer deficiência, lacuna ou contradição na prestação jurisdicional.

A recorrente sustenta que haveria vício quanto à análise da dinâmica do pagamento das parcelas de números 04 e 05 do contrato de financiamento, argumentando que a responsabilidade pelo preenchimento do boleto, por meio do sistema de
internet banking
, recairia exclusivamente sobre a
BV Financeira S/A
, dada a impossibilidade de alteração do código de barras pelo usuário.

Todavia, o acórdão embargado abordou a controvérsia de maneira clara e devidamente fundamentada, rechaçando a premissa de que a consumidora estaria isenta de responsabilidade.

A decisão colegiada foi expressa ao assentar que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação integral e tempestiva da dívida que gerou a restrição em seu nome. Destacou-se no aresto que a parcela de número 04 possuía o valor nominal exigível de R$ 998,57, mas foi efetivamente paga pelo montante de R$ 988,57, remanescendo uma diferença incontroversa de R$ 10,00 que inviabilizou a baixa da obrigação.

Ficou expresso na fundamentação que é dever inescusável do pagador, ao utilizar os serviços bancários digitais, conferir atentamente os valores a serem debitados de sua conta corrente, circunstância que afasta peremptoriamente a alegação de falha ou de defeito na prestação de serviço imputável à instituição credora.

Por conseguinte, o fato de a embargada ter adotado procedimento diverso, por razões sistêmicas ou liberais, em relação a uma outra parcela específica (parcela 05), não desnatura nem convalida o inadimplemento objetivo constatado na prestação que ensejou a negativação (parcela 04).

O entendimento esposado pela Turma Julgadora concluiu, amparado no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes configurou exercício regular de direito. Isso afasta, por si só, os pressupostos basilares da responsabilidade civil indenizatória postulada na demanda. A suposta ausência de notificação prévia e a discussão acerca do local da negativação, embora agora suscitadas na tentativa de caracterizar omissão, não possuem o condão de alterar a premissa central e determinante do julgado de que a dívida era existente e exigível, elidindo a ilicitude da conduta da fornecedora. O magistrado, conforme cediço, não é obrigado a rebater um a um os argumentos da parte quando já encontrou e expôs o motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Sob essa ótica, constata-se que as teses delineadas pela embargante representam, em verdade, uma tentativa de rediscussão do mérito e de revaloração das provas já amplamente debatidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.